Tribunal: TJSP
Processo: 0008892-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não ostenta reincidência específica – Impossibilidade – O lapso de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal),

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não ostenta reincidência específica – Impossibilidade – O lapso de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso do Paciente.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008892-46.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GISLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
2
Voto no 11.919
Agravo em Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Gislaine Cristina de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Recurso Defensivo Insurgência em
relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de
60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz
que o agravante não ostenta reincidência específica

Impossibilidade O lapso de 40 % de cumprimento da
pena, para fins de progressão, é exigido somente aos
sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução
Penal), o que não é o caso do Paciente.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o
cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não
exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto,
que o apenado seja reincidente.
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Gislaine Cristina de Oliveira contra a r. decisão de fls. 25/26, que indeferiu o pedido
de retificação do cálculo de penas homologado, no qual constou que o lapso para a
concessão do benefício da progressão de regime é de 2/5 para primários, e 3/5 aos
reincidentes.
Argumenta, em síntese, que no cálculo de penas
elaborado constou a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
Apesar da homologação, a Defesa pleiteou, posteriormente, a retificação do cálculo
elaborado, por se tratar de reincidência não específica. Sustenta que, por ser a
reincidência simples, não deveria ser aplicada a regra estabelecida no inciso VII, do
art. 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei n° 13.964/19),
que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão para reincidentes
específicos.
Requer, assim, seja o recurso provido, determinando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
3
a retificação do cálculo de penas para fazer constar o lapso de 2/5 de cumprimento
de pena do delito para fins de progressão de regime (fls. 01/10).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 31/45,
pugnando pelo improvimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 46.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo em execução (fls. 54/73).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado ora agravante
resgata reprimenda de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela
prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c.c. art. 40, caput, inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/06 (fls. 11/12).
Posteriormente, o ilustre Defensor requereu a
retificação do cálculo elaborado, por se tratar de reincidência não específica. Sustenta
que, por ser a reincidência simples, não deveria ser aplicada a regra estabelecida no
inciso VII, do art. 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei
n° 13.964/19), que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão
para reincidentes específicos (fls. 13/16).
Apreciando o pedido, assim decidiu o MM. Juízo a
quo:
“A questão é recente e muito controvertida,
motivo pelo qual o Deecrim da 4a Região firmou entendimento
para evitar decisões que possam gerar insegurança jurídica aos
sentenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
4
Assim, respeitada manifestação da defesa, no
tocante ao pedido de aplicação do percentual de 40% para
progressão de regime, anunciado no inciso V do artigo 112 da
LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o pedido não
merece prosperar, haja vista previsão expressa de sua aplicação
ao sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado
reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-se o
percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado
em face da legislação anterior que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu
deixar situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante
aos percentuais para benefícios.
Assim, com relação à sentenciada Gislaine
Cristina de Oliveira, CPF: 430.977.358-36, MTR: 800586-0, RG:
49017481-SP,
RJI:
170318656-31,
recolhido(a)
no(a)
Penitenciária São Bernardo Campinas/Penitenciária Feminina
Campinas, não vislumbrando a existência de lei posterior mais
benéfica, INDEFIRO o pedido, mantendo-se a fração apontada no
cálculo retro, o qual é HOMOLOGADO e servirá como atestado
de pena a ser entregue à reeducanda.” (fls. 25/26).
Apesar do inconformismo da ilustre Defesa, o recurso
não comporta provimento.
Com efeito, a Lei de Execução Penal, com nova
redação dada pela Lei 13.964/19, assim dispõe em relação ao percentual de
cumprimento de pena para fins de progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
5
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifo nosso).
Assim, tem-se que a redação do art. 112, V, da Lei de
Execução Penal, defere a progressão com o cumprimento de 40% da pena somente
em relação ao sentenciado primário, o que não é o caso da Agravante.
Sendo assim, em se tratando de crime hediondo ou
equiparado, o apenado deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se
reincidente, pouco importando se a condenação definitiva anterior decorra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
6
cometimento de crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já deixou assentado que:
consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5
(três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Ademais, a reincidência é atributo pessoal do agente,
não se tratando de mera circunstância do crime. Sendo assim, deve ser considerada
na Execução, como um todo. Desconsiderar referida circunstância, portanto, seria
violação ao princípio da individualização das penas, ao permitir que o apenado
primário receba o mesmo tratamento do apenado reincidente.
Por fim, ressalte-se que no art. 112, em seus incisos IV,
VII e VIII, não há referência ao termo “reincidente específico”, de forma que a
diferenciação de lapsos para cumprimento da pena se dá em razão da recidiva, seja
ela específica ou comum.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravo em Execução
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. - Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008892-46.2020.8.26.0502 -Voto no 11.919
7
0003319-67.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Agravo em Execução Penal - Cálculo de penas -
Pretendida alteração para constar o percentual de 40%
ao reeducando - Descabimento - Para a incidência do
art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja
primário - Agravante reincidente não específico -
Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal -
Precedentes desta C. Câmara - Decisão correta -
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-
97.2020.8.26.0521;
Relator
(a): Juscelino
Batista;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Assim, não vislumbro constrangimento ilegal em razão
do cálculo de pena ora impugnado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora